Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DECOTE. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO NO RELATÓRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE FUTURA DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO. INCAPACIDADE VERIFICADA. NATUREZA TEMPORÁRIA.
1. Evidenciado erro material na sentença que menciona pedidos inexistentes, impõe-se o decote da matéria do decisum.
2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
3. Havendo requerimento de auxílio-doença na via administrativa no caso de afastamento superior a 30 (trinta) dias, o termo inicial de sua concessão deve ser, exatamente, a data em que pleiteado o benefício (art. 60, § 1o, da Lei no 8.213/91).
4. A reabilitação profissional insculpida no art. 62 da Lei no 8.213/91 pressupõe, ao final do período de afastamento do beneficiário sugerido pelo expert, da demonstração de insuscetibilidade da recuperação para a atividade habitual, fato que depende de nova avaliação a ser oportunamente realizada.
5. Apelação conhecida em parte, erro material reconhecido de ofício e, no mérito, parcialmente provida.